Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CDC. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ARROZ CONTENDO LARVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Diante da falta do dever de exercer rigoroso controle sobre os produtos oferecidos ao público, mostra-se inegável o risco à saúde assim como que o consumidor foi exposto a sobressaltos e abalos que extrapolam os meros contratempos ou meros aborrecimentos do dia a dia.
2. Considerando que não houve a comprovação de que ocorreu o efetivo consumo do arroz, não obstante a reparação por dano moral seja devida, não se pode fixá-la em valor excessivo, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Em face da baixa periculosidade da situação descrita por não ter restado demonstrado o efetivo consumo do produto, revela-se razoável fixar a compensação pecuniária em R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação das rés não provida.